Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS. REGULAR ATUAÇÃO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso assinala que os fatos que resultaram na apreensão do seu veículo foram decorrentes de erro no aplicativo do Detran/DF, que deveria manter as informações atualizadas para o usuário, sendo que deixou de incluir as dívidas do veículo. Ademais, assinala que o Detran/DF deixou de efetuar a baixa da multa após o seu regular pagamento, de modo que não foi possível emitir a CRLV-e. Ainda, destaca que precisou realizar o pagamento em duplicidade da multa, sendo que mesmo após o requerimento formulado na via administrativa não ocorreu a sua devolução pelo Detran/DF.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora alega que no dia 27/05/2022 teve o seu veículo apreendido em blitz efetuada pela Polícia Rodoviária Federal face a existência de suposto débito de licenciamento do ano de 2018. Contudo, assinala que ao acessar o aplicativo com as informações do seu veículo não existia indicação de débitos. Todavia, afirma que logo após ocorreu uma atualização no seu aplicativo, momento em que todas as dívidas e multas ficaram visíveis. Ainda, afirma que efetuou o pagamento de todos os débitos, sendo que após o prazo de cinco dias úteis ainda constava uma multa pendente de baixa, não obstante o seu regular pagamento. Assim, alega que efetuou novamente o pagamento da multa de trânsito, mediante boleto emitido pela PRF. Ainda, destaca que ocorreu significativa demora para a regular baixa dos débitos, enquanto o seu veículo permanecia apreendido, razão pela qual pleiteia o ressarcimento do valor adimplido em duplicidade; o ressarcimento do valor de R$ 200,00 a título de diárias da retenção do veículo; e a condenação por danos morais.
IV. Destaca-se que é dever do usuário manter o seu aplicativo atualizado, de modo que não pode atribuir à autarquia de trânsito a responsabilidade pela ausência da referida informação. De todo modo, importante relembrar que o aplicativo não é o único meio de comunicação dos débitos do veículo, não podendo ser imputado à autarquia de trânsito a responsabilidade pelo não pagamento. Ademais, sequer há razoabilidade na tese de que não possuía as informações no aplicativo, sendo que no exato dia da apreensão do seu veículo, após cerca de duas horas, teria recebido as informações atualizadas dos débitos pelo aplicativo. Assim, não há que se falar em responsabilidade da parte ré pelo não adimplemento dos débitos pela parte autora.
V. Quanto ao pagamento em duplicidade da infração de trânsito, constata-se que a parte autora efetuou, junto ao Detran/DF, o pagamento da multa de R$ 957,42 (R$ 880,41 de valor principal acrescido de juros e multa) no dia 29/05/2022, que era um domingo, de modo que o comprovante indicou o pagamento no dia 30/05/2022 (ID 54009753). Destaca-se que a própria parte autora afirmou que o prazo para que o sistema efetuasse a baixa da multa pelo pagamento era de 3 a 5 dias úteis. Ocorre que antes do transcurso daquele prazo, eis que no 5o dia útil após 30/05 (ou seja, dia 06/06/2022), a parte autora decidiu efetuar novo pagamento daquela multa. Assim, emitiu junto à PRF o boleto da infração, indicando apenas o valor original de R$ 880,41, efetuando o seu pagamento (ID 54009752, págs. 15/16). Portanto, constata-se que o primeiro pagamento foi direcionado ao Detran/DF, enquanto que o pagamento em duplicidade foi arrecadado pela PRF. Desse modo, não há que se falar em devolução da quantia pelo Detran/DF, eis que responsável pela primeira arrecadação da multa que era devida, sendo o pagamento em duplicidade realizado perante a PRF.
VI. O artigo 271 do CTB estabelece que “O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via”. No caso, constata-se que ocorreu a regular apreensão do veículo, sendo as diárias devidas pela parte autora em face da PRF, de modo que ausente responsabilidade do Detran/DF. De todo modo, a parte autora sequer comprovou o suposto dano material de R$ 200,00 alegado nos autos referente às diárias do depósito.
VII. Não há comprovação de que a ausência de emissão do CRLV-e (e consequente impossibilidade de retirada do veículo do depósito da PRF) após a suposta quitação dos débitos seria decorrente de inércia do Detran. Apesar da afirmação de que a parte ré não emitia o documento face a ausência da baixa relativa ao pagamento do licenciamento e multas, os documentos nos autos comprovam que persistia o débito de IPVA (ID 54009752, págs. 18-20), o que inviabilizava a expedição da CRLV-e, de modo que ausente qualquer irregularidade. Portanto, diante de todo o exposto não há que se falar em responsabilidade do Detran/DF pelos danos alegados, de modo que também não prospera o pedido de condenação por danos morais.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.